Tribunal: TJMT
Processo: 1001749-91.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001749-91.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 091.054.006-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS SILVA DE MATOS - CPF: 002.706.401-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIS DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIAL –
EXPRESSIVA
QUANTIDADE D
E

DROGA
APREENDIDA COM O APELANTE
(
4
KG DE
MACONHA
)
– MAIOR CENSURABILIDADE DA SUA CONDUTA – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06
– MANUTENÇÃO D
O INCREMENTO REALIZADO N
A
FIXAÇÃO DA
PENA BASILAR –
2. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
expressiva
quantidade
e a natureza
da droga apreendida
é
fator de exacerbação da pena inicial, na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/06
;
e
,
por
revelar maior reprovabilidade da conduta d
o
apelante, justifica a fixação em quantitativo superior ao mínimo legal
com base no
s
princípio
s
da
discricionariedade, razoabilidade e da
individualização da pena
.

2
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Rodrigues de Oliveira
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
1
3ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.

1001749-91.2021.8.11.0042
,
conden
ando
-o
pela prática do crime de tráfico de drogas
, capitulado no
art. 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/06, à pena de
6
(
seis
) anos
e

6
(
seis
) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e

650
(
seiscentos e cinquenta
) dias-multa, à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário

mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante
,
nas razões
que se
veem

no ID
141853337
,
postula
a redução da pena basilar com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões que se encontram no ID
141853341
, postula o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
145281164
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
141853284
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Conforme Inquérito Policial, no dia 09 de janeiro de 2021, por volta das 08 h, na rua 05, no bairro CPA III, o denunciado
Lucas Rodrigues de Oliveira
trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,
08 (oito) porções de maconha, com massa de 4,025
kg (quatro quilogramas e vinte e cinco gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.72299-01, p. 16-IP).

Na referida data, policiais militares, em rondas pelo bairro CPA III, nas proximidades da alameda 05, onde visualizaram o denunciado Lucas, em fundada suspeita, com uma mochila nas costas. Ao realizar abordagem, os policiais localizaram, dentro da mochila, 08 (oito) tabletes de maconha, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 63,00 (sessenta e três reais). Diante da situação foi dada voz de prisão ao denunciado, que foi preso e encaminhado para central de flagrantes.

Em seu interrogatório, o denunciado confessou o tráfico de drogas. Disse que tinha buscado a droga em Cáceres e que iria dividi-la para vender e auferir lucro de aproximadamente R$ 8 (oito mil reais). Informou, ainda, que a droga estava enterrada havia três meses em um terreno ao lado de um córrego.

Conforme folha de antecedentes, o denunciado é reincidente, haja vista existência de condenação definitiva pelo crime de roubo majorado, proferida no processo nº 14701-37.2012.811.0042, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (processo executivo de pena 0009516-76.2016.8.11.0042).

Destarte, o local e as circunstâncias do fato, a grande quantidade de drogas apreendidas e a confissão do denunciado indicam a ocorrência do tráfico de drogas.

[...]
.

Destaques no original

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada e não há insurgência d
o
apelante em relação a essa
s
temática
s
.

Consoante consta do relatório, o
apelante
postula a revisão da pena-base,
t
odavia,
ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade

o acerto na imposição da sanção privativa de liberdade
nos termos postos na sentença condenatória
, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
o recorrente
não conseguiu trazer elemento
s capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer
os fundamentos utilizados
pelo
sentenciante
.

No
ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pel
o
prolator da sentença condenatória (ID
141853318
):

[...]
Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo
68
do
Código Penal
, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art.
42
da Lei
11.343
/06, que orienta:
"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
Código Penal
, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente"
.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base,
in
casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas
4.025kg (quatro quilogramas e vinte e cinco gramas) de MACONHA,
oque demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

[...]

Quanto à
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais
, embora o réu registre uma condenação definitiva nos autos de nº 14701-37.2012.811.0042 (Ids. 48363193, 82291195 e 82229242),
in
casu
, tal circunstância não tem o condão de majorar a pena base, posto que referida condenação será valorada na segunda fase, como reincidência, até para se evitar
bis in idem
.

Registro, por oportuno, que em relação ao processo nº 18148-72.2008.811.0042, que tramitou perante o Juízo da 8ª Vara Criminal, o réu teve extinta sua punibilidade em virtude da prescrição punitiva.

Acerca da
conduta social
e
personalidade
do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (
motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Segunda Fase:

Nesta fase, verifico que o condenado confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d,
do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

Por outro lado, pesa em seu desfavor do condenado a agravante da reincidência, já que ostenta condenação nos autos de 14701-37.2012.811.0042 (Ids. 48363193, 82291195 e 82229242), cuja pena não foi integralmente cumprida, como se vê no PEP autos n. 0009516-76.2016.8.11.0042/ SEEU (Id. 48363193).

Em vista disso e deferindo o pedido formulado pela Defesa (Id. 77572036),
FAÇO A COMPENSAÇÃO
das circunstâncias atenuante e agravante,
MANTENDO-SE
a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, já que não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica a atividades criminosas, porquanto se infere de sua folha de antecedentes (Id.47997501, 82229242 e 82291195), que registra condenação definitiva pela prática de crime contra o patrimônio.

Neste sentido, é como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Desta feita e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A

PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor
LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
, brasileiro, desempregado, natural de Belo Horizonte/MG, nascido em 06/05/1988, portador do RG n. 29428360 SSP/MT e inscrito no CPF n. 091.054.006-35, filho de Antônia Souza Rodrigues de Oliveira e Pascoal Cândido de Oliveira, residente e domiciliado na Avenida Acácia Cuiabana, n. 49 ou 47, bairro Centro América, em Cuiabá/MT ou Rua 16, n. 126, bairro Mirante Palmital, em Esmeraldas/MG, atualmente preso preventivamente na Penitenciária Central do Estado, no patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
650 (seiscentos e cinquenta)dias
, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n.º 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b” e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e o Enunciado n.º 47 do TJMT e, a
inda, a reincidência,
FIXO
o regime prisional de início no
FECHADO.

[...].

Desta
ques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/06. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No caso sob
apreciação
, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que
,
no que diz respeito à primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas,
o
sentenciante
, utilizando-se de seu poder discricionário e com base em fundamentação idônea,
valorou pejorativamente ao apelante
, com base no art. 42 da Lei n. 11.343/06,
a
expressiva
quantidade do entorpecente apreendido,
consistente
em

4.025 kg (quatro quilo
s
e vinte e cinco gramas) de maconha,

recrudescendo a
pena
inicial em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão
e
150
(
cento e cinquenta
) dias-multa
.

Em relação à circunstância do art. 42 da Lei Antidrogas atinente à quantidade
e natureza
da droga apreendida, sobreleva-se registrar que é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse
prisma, mormente pela expressiva quantidade de maconha apreendida consistente em mais de quatro quilo
s
, cujo
montante seria suficiente para
fracionar em centenas de porções que atingiriam um número significativo de usuários
,
de forma que tal fundamento é idôneo para
levar a cabo a referida exasperação,
tal como fê-lo
o
magistrad
o
, daí por que o cálculo dosimétrico não merece qualquer reparo.

A propósito, examinando casos similares, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO E A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior já exortou que "é possível que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.' (
AgRg
no
REsp
143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
6/5/2015). [...]" (
AgRg
no RHC 107.602/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019,
DJe
11/06/2019).

2. No caso, fundamentadamente, as instâncias ordinárias optaram por elevar as penas-bases na fração de 2/3 (dois terços) diante dos maus antecedentes do Réu, que ostenta 4 (quatro) condenações anteriores, bem como da
exacerbada quantidade de droga, mais de 25kg (vinte e cinco quilos) de cocaína
, além de apreensão de 30kg (trinta quilos) de produtos químicos usados no preparo de entorpecentes.

3. Além da multiplicidade de antecedentes, a quantidade de droga apreendida na hipótese, por si só, afasta a alegação de desproporcionalidade na primeira etapa do cálculo da reprimenda para o crime, considerando-se o intervalo da pena abstrata cominada ao crime de tráfico de drogas 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, não se mostra desproporcional ou desarrazoado a fixação da pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
19/03/2021)
.
Destacamos

Posto isso, e
m consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Lucas Rodrigues de Oliveira
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023